Tribunal: TJMT
Processo: 0000251-86.2014.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000251-86.2014.8.11.0085
RECORRENTE: MANOEL ADILIO SCHENEIDER
RECORRIDO: JOSE CARLOS MOURA OLIARI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Manoel Adilio Scheneider com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108777473):
APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE RECONHECE CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – DINÂMICA DO ACIDENTE – AUTOR QUE ESTAVA ESTACIONADO – REQUERIDO TRAFEGANDO NA PREFERENCIAL EM ALTA VELOCIDADE – AUTOR QUE SE INSERIU NA VIA PREFERÊNCIAL SEM DEVIDA ATENÇÃO – AUTOR QUE FICOU TETRAPLÉGICO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR MANTIDO – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITE DA APÓLICE QUE DEVE SER OBEDECIDO – SÚMULA 537 DO STJ – ABATIMENTO DO DPVAT QUANTO AO DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 246 DO STJ – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM PENSÃO EM PRAZO SUPERIOR AO REQUERIDO – SENTENÇA CORRIGIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ – ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE – INPC – HONORÁRIOS – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MINORAÇÃO PREJUDICADO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1- A alta velocidade do requerido é inconteste, assumido pelo mesmo frente à autoridade policial, quando colhida sua versão dos fatos, além do asseverado pelas testemunhas, que descreveram que ele estava sim acima da velocidade permitida na via, que era de 40km/h, podendo ter chegado a 120km/h. 2- Não pode passar despercebido que o autor também tem sua parcela de culpa no acidente que lhe gerou o dano. 3- O art. 34 do CTB é claro ao expor que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. 4- Ao sair da posição de estacionado e se inserir na via sem os devidos cuidados e sem a atenção necessária, sem aferir se outro veículo estava na via preferencial, o autor também incorreu com culpa, de maneira que deve ser reconhecida a concorrência no presente caso. 5- Entendo desnecessária a realização de prova pericial ou testemunhal, pois os documentos apresentados dão conta da atitude culposa de ambos, de modo que a realização de nova prova apenas tardaria o deslinde deste feito. 6- Não há necessidade na aferição de quando o autor se tornou tetraplégico para fins de pensão, pois é certo que, desde o dia do acidente, não pôde mais exercer suas funções e manter sua subsistência. 7- Meras infrações administrativas não evitariam a causa determinante do acidente, de modo que ainda deve ser mantida a culpa concorrente, e não exclusiva da vítima. 8- As condições atuais do autor o acompanharão pelo resto de sua vida, e o sofrimento, a angústia e a dor que o afligem, de longe, não são meros aborrecimentos, de modo que há sim dever de compensação. 9- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. 10- Nos termos da Súmula 537 do STJ, “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” 11- “O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.” ( REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). 12- “O juízo "a quo", ao condenar a ré ao pagamento de pensão mensal até quando a vítima completasse 75 anos, julgou além dos limites da lide ou "ultra petita", vez que os autores se limitaram a requerer o pensionamento até quando aquela completaria 65 anos de idade. Havendo julgamento "ultra petita" deve-se decotar o excesso, ou seja, o que extrapolou o pleiteado na petição inicial.” (TJ-MG - AC: 10382160087443001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 10/07/2018). 13- A correção monetária é consectário legal da condenação principal, e possui natureza de ordem pública, podendo ser analisada até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita, ultra petita nem reformatio in pejus. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.603.756/MG, 2a Turma, DJe de 22/05/2019; EDcl no AgRg no AREsp 229.165/RJ, 3a Turma, DJe de 17/06/2016; EDcl no AgRg no Ag 1.160.335/MG, 3a Turma, DJe de 06/12/2012; AgRg no AREsp 576.125/MS, 4a Turma, DJe de 19/12/2014; AgInt no AREsp 1.039.441/MG, 4a Turma, DJe de 19/4/2017. 14- “As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2a Seção.” (EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). 15- “Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.” (N.U 1025944-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021). 16- Com o resultado final do recurso, a sucumbência deve ser redimensionada, já que houve alteração substancial do decidido em primeiro grau, de sorte que não há que falar em minoração do valor.
(TJ-MT 00002518620148110085 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 121068483).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em de apelações cíveis, interpostas por Manoel Adilio Scheneider e Mapfre Seguros Gerais S.A, que deu parcial provimento aos recursos para reconhecer a culpa concorrente da autora, devendo a condenação das rés ser deduzida em 50%, a ser aferido em liquidação de sentença; limitar a condenação da seguradora ré em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quanto ao dano moral, nos termos da apólice; deduzir dos danos materiais o valor máximo do DPVAT, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); reconhecer ser a sentença parcialmente ultra petita e restringir o limite da pensão ao autor até os seus 65 (sessenta e cinco) anos de idade, tal como requerido na inicial; determinar que, quanto à pensão, seja considerado o salário mínimo da época do vencimento de cada parcela, com conversão em valores líquidos, a partir de quando terá sim incidência de correção monetária; determinar a incidência de correção monetária pelo INPC, quanto ao dano moral; condenar ambas as partes em 50% das custas, despesas processuais e honorários, fixados em 20% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em relação ao autor, pois lhe foi deferida a justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que “(...) a omissão quanto aos pedidos de produção de provas e a relevância de sua realização foram objeto de embargos de declaração que foram simplesmente ignorados pelo juízo de origem. (...)”.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 186, 187, 188 e 944, parágrafo único do Código Civil, pois “(...) embora o requerente tenha demonstrado dano – ainda que não a sua verdadeira extensão qual seria diagnosticada por perícia médica – não é possível relacionar o dano, a culpa ou cometimento de ato ilícito pelo recorrente; afinal, o requerido não foi o causador do acidente não podendo a ele ser atribuído o atual estado de saúde que encontra-se o autor da ação (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 7o, 369 e 370 do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, porquanto “(...) as provas pretendidas são imprescindíveis para a solução da lide e para permitir a cognição exauriente da demanda, e a sua não realização gera inegável cerceamento de defesa ante a eventual insuficiência dos elementos probatórios carreados aos autos. (...)”.
Recurso tempestivo (id 124030977) e preparado (id 123964456).
Contrarrazões apresentadas (id 126311165).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1022, incisos I e II do CPC. Inexistência de omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, a parte recorrente alega que a Câmara julgadora não se manifestou quanto aos pedidos de produção de provas e a relevância de sua realização.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica seguinte excerto:
“(...) Conforme estabelece o art. 355, I, do CPC/2015, “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”.
O art. 370, parágrafo único, do CPC, estabelece que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Entendo desnecessária a realização de prova pericial ou testemunhal, pois os documentos apresentados dão conta da atitude culposa de ambos, de modo que a realização de nova prova apenas tardaria o deslinde deste feito.
Ademais, não há necessidade na aferição de quando o autor se tornou tetraplégico para fins de pensão, pois é certo que, desde o dia do acidente, não pôde mais exercer suas funções e manter sua subsistência. (...)”.” (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
A partir da alegada afronta aos artigos 186, 187, 188 e 944, parágrafo único do Código Civil a parte recorrente aduz que “(...) embora o requerente tenha demonstrado dano – ainda que não a sua verdadeira extensão qual seria diagnosticada por perícia médica – não é possível relacionar o dano, a culpa ou cometimento de ato ilícito pelo recorrente; afinal, o requerido não foi o causador do acidente não podendo a ele ser atribuído o atual estado de saúde que encontra-se o autor da ação (...)”.
A suposta contrariedade aos artigos 7o, 369 e 370 do CPC está amparada no argumento de que “(...) as provas pretendidas são imprescindíveis para a solução da lide e para permitir a cognição exauriente da demanda, e a sua não realização gera inegável cerceamento de defesa ante a eventual insuficiência dos elementos probatórios carreados aos autos. (...)”.
Quanto a esses pontos, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No BO, está consignado que “(...) Segundo relato do condutor da caminhonete – V1, o mesmo transitava pela Rua Colonizador João Pedro Moreira de Carvalho, sentido ao Posto Caiçara/Viaduto, que próximo ao acesso de Rodovia BR 163, de frente o Pinos Boliche, não avistou o motociclista que saiu de uma loja, e cruzou a frente do mesmo, sendo impossível evitar o acidente. Que segundo o mesmo admitiu a GUPM estar acima da velocidade permitida na via (...) Segundo declarações das testemunhas, a camioneta transitava na via, numa velocidade muito acima do permitido, que o condutor da mesma não teve tempo nem de reduzir a velocidade, devido esta ser tanto, que possivelmente o mesmo estaria acima de 120H, e devido a velocidade veio causar o acidente”.
Ocorre que, em contestação, a parte requerida MANOEL ADILIO SCHENEIDER apresentou laudo realizado pela Politec, em que se expôs que, como “o veículo V1, ou seja, TOYOTA/HYLUX possuía a preferencial no trecho da via descrito no boletim de ocorrência no 915 de 15/12/2012, infere-se que o veículo HONDA/CG 125 Fan interceptou a trajetória da TOYOTA/HYLUX” (id. 92851965, p. 92).
Depreende-se que ambos os documentos trazem informações de que o autor entrou na frente da camionete, invadindo a sua preferencial, a despeito da alta velocidade do veículo conduzido pelo requerido.
Ambos os documentos foram elaborados por autoridades, ou seja, não são unilaterais, produzidos por apenas uma das partes, e o seu peso deve ser considerado.
A alta velocidade do requerido é inconteste, assumido pelo mesmo frente à autoridade policial, quando colhida sua versão dos fatos, além do asseverado pelas testemunhas, que descreveram que ele estava sim acima da velocidade permitida na via, que era de 40km/h, podendo ter chegado a 120km/h.
Certamente que não é necessário realizar perícia a se aferir se o requerido estava acima de 40km/h, o que apenas atrasaria o deslinde da controvérsia, pois, mesmo que tivesse em velocidade inferior a 120km/h, com certeza não estava na velocidade da via ou inferior, a considerar o visto pelas testemunhas.
Mas não se pode passar despercebido que o autor também tem sua parcela de culpa no acidente que lhe gerou o dano.
Em ambos os documentos ficou consignado que ele interceptou a trajetória do veículo do requerido, que estava na preferencial.
Basta simples verificação do croqui a se verificar que o veículo do requerido estava indo em linha reta, em sua preferencial, e o autor, em sua motocicleta, estava estacionado e se projetou na via, sem aferir com cuidado o trânsito (id. 92851965, p. 82).
O art. 28 do CDC dispõe que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
Já o art. 34 é claro ao expor que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
Por fim, o art. 44 do CTB estabelece que, “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.
Portanto, ao sair da posição de estacionado e se inserir na via sem os devidos cuidados e sem a atenção necessária, sem aferir se outro veículo estava na via preferencial, o autor também incorreu com culpa, de maneira que deve ser reconhecida a concorrência no presente caso.
(...)
Ambas as partes, assim, em sua parcela de culpa, devem ser responsabilizadas pelo evento, de modo que há culpa concorrente.
(...)
Entendo desnecessária a realização de prova pericial ou testemunhal, pois os documentos apresentados dão conta da atitude culposa de ambos, de modo que a realização de nova prova apenas tardaria o deslinde deste feito. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esses pontos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem acerca da responsabilidade pelo acidente e do dano causado à vítima demandaria o reexame fático-probatório, procedimento inadmissível devido ao disposto na Súmula no 7/STJ. 3. No caso concreto, a quantia fixada pelo tribunal de origem a título indenizatório não se mostra exagerada ou desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido, tendo sido arbitrada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1414151 MS 2018/0328066-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CORRENTE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A conclusão das instâncias ordinárias pela culpa concorrente no acidente automobilístico é imune ao crivo do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. A ausência de habilitação para dirigir veículo automotor não é causa, por si só, para atribuir ao condutor inabilitado culpa exclusiva pelo acidente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 533002 PE 2014/0144183-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. PELA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE CAUSADO PELO SEU EMPREGADO. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. PENSÃO MENSAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. SÚMULA N. 7/STJ. 4. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA N. 83/STJ. 5. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 6. TERMO FINAL DA PENSÃO MENSAL E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 7. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela ausência de cerceamento de defesa. Reverter a conclusão da Corte local, para acolher a pretensão recursal, quanto à inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ.
(...)
5. A revisão das conclusões a que chegou o colegiado estadual acerca da responsabilidade da insurgente pelo acidente, bem como pela quantificação dos danos morais, reclama a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o teor do óbice inserto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.
7. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1944295/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça